Tribunal: STF
Processo: AI 437284
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-10
Data de publicação: 2004-08-10

Ementa:
EMENTA: DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DA
 SÚMULA 281 DO STF.
Ainda cabível o agravo previsto no art. 557, §
 1º, do CPC, da decisão singular que negou seguimento aos embargos
declaratórios.
  Agravo regimental desprovido.